Tribunal: CARF
Processo: 16327.720245/2019-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720245/2019-22
ACÓRDÃO
3301-014.505 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 20/02/2019
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CRÉDITO REVISTO.
No caso do julgamento do processo de crédito ser total ou parcialmente
favorável ao contribuinte, com homologação total ou parcial da
compensação, a respectiva multa isolada deverá ser revista de ofício
acompanhando o resultado do julgamento.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no
796.939, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência da
multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de
compensação tributária realizada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.505 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720245/2019-22
2
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aniello Miranda Aufiero Junior,
Bruno Minoru Takii, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima e Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, reproduzo o relatório da
decisão de piso:
“Trata o presente processo de Auto de Infração para aplicação de multa em decorrência da não-
homologação de compensações, no valor de R$ 45.640.881,22. A fiscalização explicou assim os
motivos do lançamento, fl. 40:
O cálculo do valor da multa formalizada por meio de Auto de Infração (fls. 02 a 12) consta,
pormenorizado, no documento intitulado “Demonstrativo de Compensação” (fls. 13 a 39).
Nesse documento, restam veiculados os valores dos créditos de COFINS à coluna “AA” do
Memorial de Cálculo à fl. 913 do Processo no 16327.720343/2016-17 (previamente à
compensação de ofício com os valores de IRPJ à CSLL, portanto), confrontando-se-os com os
valores dos débitos do agrupamento de DCOMPs vinculadas à DCOMP 01413.68105
(DCOMP com Demonstrativo do Crédito).
O saldo devedor remanescente do referido cotejo resta informado à fl. 39, ao qual se
aplicou o percentual de 50% previsto no artigo 62 da Lei no 12.249/2010.
O saldo remanescente não homologado dos débitos foi de R$ 91.281.762,44, e sobre este foi
aplicado o percentual de 50% relativo à multa ora em discussão.
O contribuinte foi cientificado da notificação de lançamento e apresentou a Impugnação, fls. 46 a 76.
O presente processo de auto de infração se encontrava apensado e é diretamente relacionado ao
processo de análise do crédito no 16327.720500/2019-37, onde se julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade, reconhecendo parcela adicional do crédito originalmente
pleiteado, através do Acórdão no 12-111.996 proferido por esta 17a Turma da DRJ07, em
13/11/2019.
Diante de tal situação, entendeu-se por baixar os presentes autos em diligência para que a unidade
lançadora revisasse o auto de infração, conforme Nota Corec no 23/20181 . Assim, foi proferida, na
mesma data do julgamento do processo de crédito (13/11/2019), a Resolução no 12.0001.298 – 17a
Turma de Julgamento, fls. 163/164.
É o relatório.”
A 17a Turma da DRJ07, em sessão datada de 10/05/2021, decidiu, por unanimidade
de votos, julgar a impugnação procedente, cancelando o crédito tributário exigido. No mesmo ato,
foi interposto o recurso de ofício. Foi exarado o Acórdão 06-64.714, com a seguinte ementa:
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.505 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720245/2019-22
3
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/02/2019
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CRÉDITO REVISTO.
No caso do julgamento do processo de crédito ser total ou parcialmente favorável ao contribuinte,
com homologação total ou parcial da compensação, a respectiva multa isolada deverá ser revista de
ofício acompanhando o resultado do julgamento
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior, Relator

O recurso de ofício deve ser conhecido, porque atende os pressupostos
determinados no art. 34, I, do Decreto no 70.235/1972, com alterações introduzidas pela Lei no
9.532/1997, e ultrapassa o limite de alçada de R$ 15.000.000,00, fixado no art. 1o da Portaria MF
2/2023.
Sem maiores delongas, a decisão recorrida foi corretamente proferida, não
merecendo qualquer reparo.
O presente recurso de ofício foi interposto contra a exclusão do lançamento de
multa isolada de 50% por compensação não homologada, razão pela qual resultou na exoneração
do crédito tributário em comento.
Na ocasião, o acórdão recorrido entendeu que, por ter havido a compensação total
dos débitos, tendo em vista o reconhecimento de crédito adicional no processo no
16327.720500/2019-37, não restaria mais base de cálculo para o lançamento da multa prevista no
art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96.
Ademais, cumpre trazer à baila o reconhecimento da inconstitucionalidade da
multa isolada prevista no artigo 74, parágrafo 17, da Lei no 9.430/1996 pelo STF, em sede de
repercussão geral, através do julgamento do RE no 796.939 – Tema 736 e ADI no 4.905/DF, sendo
necessária a conformação imediata da atividade administrativa e judicial dos órgãos da
Administração Fazendária, nos termos do Parecer SEI no 2674/2023/MF, emitido pela
Procuradoria da Fazenda Nacional.
Dessa feita, por aplicação obrigatória do presente precedente, confirma-se o
cancelamento do crédito tributário, conforme dispõe art. 62, § 2o, do RICARF.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.505 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720245/2019-22
4

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso de Ofício.

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior

Fl. 374
DF CARF MF
Original